Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DOS TERMOS PACTUADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.442,99 “com correção monetária pelo IPCA desde a data de ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, abatendo-se o IPCA no período de incidência da taxa Selic”. Em seu recurso destaca que as partes entabularam distrato, sendo que a sentença deve ser reformada quanto ao termo inicial dos juros de mora. Para tanto, alega que no tema 1002 de recursos repetitivos o STJ definiu que nos pedidos para resolução do contrato por iniciativa do comprador para compromissos anteriores à Lei no 13.876/18 os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O tema 1.002 de recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. Para tanto, constata-se que naquela tese ficou estabelecido que o termo inicial dos juros de mora seria o trânsito em julgado da decisão nas ações em que, para compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, o promitente comprador pleiteia a resolução do contrato. Todavia, a demanda não trata de pedido de resolução do contrato / distrato, o que afasta a incidência daquela tese. Na verdade, as partes já assinaram o distrato (extrajudicial) em junho de 2021, com valores a serem devolvidos para o autor de forma parcelada. Todavia, a parte ré efetuou apenas o pagamento de algumas parcelas pactuadas. Portanto, trata-se de ação de cobrança dos valores a serem restituídos conforme os termos pactuados entre as partes naquele ano de 2021, o que obsta a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado do distrato, visto que sequer há decisão neste sentido. Sentença mantida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.